Tribunal: TJDFT
Processo: 0737029-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE.

1. Os sistemas RenaJud, InfoJud e SisbaJud são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021.

3. A ferramenta do SisbaJud que permite as ordem de bloqueios de dinheiro de forma automática (teimosinha) é uma grande aliada para gargalo da justiça que são os processos executivos. Tal repetição programada de ordens de penhora ainda não foi realizada pela instância de origem, o que descortina o reforça o deferimento da pretensão recursal.

4. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ.

5. Deu-se provimento ao recurso.